Tribunal: TJMT
Processo: 1015247-05.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015247-05.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILDES DA TRINDADE - CPF: 631.855.981-72 (APELANTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 67.405.936/0001-73 (APELADO), EDSON TORRENTE HUFFENBAECHER - CPF: 061.087.868-92 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – VENDA DE VEÍCULO – TRANSPORTE PARTICULAR DE PESSOAS – IRREGULARIDADE NA DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – PREJUÍZO À ATIVIDADE FINANCEIRA DO ADQUIRENTE – DANO MORAL EVIDENCIADO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR IRRISÓRIO – ARGUIÇÃO PROCEDENTE – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE –CRITÉRIO INADEQUADO – APLICAÇÃO DO ART. 85, §2°, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Impõe-se a majoração do valor fixado na sentença para os danos morais se é irrisório para a situação narrada nos autos e está inclusive abaixo do que tem adotado este Tribunal em situações similares.

Não sendo nem o proveito econômico nem o valor da causa incalculáveis ou insignificantes, é inviável o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, e aplica-se o disposto no art. 85, §2°, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral julgada parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00, além das custas e dos honorários advocatícios de R$1.000,00.

A apelante aduz que a reparação foi estabelecida em quantia irrisória e pede que seja fixada em R$20.000,00 sob o argumento de que por mais de dois anos ficou impedida de usar o veículo, que é destinado para o trabalho (transporte privado de passageiros).

Pugna pela majoração também da verba honorária, com alteração do parâmetro de arbitramento.

Embora intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (ID n.
99240017
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado na sentença, a apelada não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, inciso II, do CPC. Desse modo, tem-se por imotivada a venda do veículo (Van, placa QBH 7239) com informações errôneas sobre suas características básicas.

A autora o adquiriu para realizar o transporte privado de pessoas, e na nota fiscal emitida pela apelada estava registrada a capacidade de 20 lugares, mas para os órgãos reguladores constou o limite máximo de 03 passageiros.

Essa irregularidade foi reconhecida e retificada por iniciativa própria da ré durante o curso processual. Apesar disso, a inviabilidade de destinar o automóvel para o propósito pretendido por quase dois anos gerou dano moral à parte contrária, o qual é presumido, dispensa prova. E a indenização tem de ser arbitrada em harmonia com o disposto no art. 944 do Código Civil.

A quantia deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Os R$5.000,00 fixados na primeira instância estão abaixo do estipulado nesta Corte e no STJ em casos em que há cobrança indevida. Dessa maneira, devem ser alterados para R$10.000,00, que atenuam com justiça os inconvenientes sofridos pela autora, sem lhe causar o enriquecimento injustificado, e ainda inibem a reincidência da ré nessa conduta.

Para ilustrar:

"
CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
”. (STJ, AREsp n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016, sem destaques no original).

Desta
Câmara:

AC n. 179407/2016, julgada em 15/02/2017;

AC n. 152984/2016, julgada em 16/11/2016;

AC n. 124263/2015, DJe de 25/09/2015;

AC n. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e

AC n. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

A apelante se insurge também contra a não estipulação de valor certo para os honorários sucumbenciais. E a regra processual em vigor é de que mesmo nas causas de proveito econômico inexpressivo seja estabelecida justa remuneração aos advogados.

O art. 85, §8°, do CPC enuncia com clareza que “
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
”.

A demanda em análise não se enquadra em nenhuma dessas situações.

Logo, é adequada a utilização dos parâmetros trazidos no §2° do mesmo artigo. Assim, os honorários sucumbenciais devem observar, nessa ordem, o montante da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o atribuído à causa, atualizado.

Uma vez que é evidente a natureza condenatória da sentença, aplica-se o primeiro critério acima em referência.

Os R$10.000,00 ora estipulados não podem ser classificados como incalculáveis/excessivos, tampouco como irrelevantes/insignificantes.

E 20% atendem com justiça ao zelo do profissional nos mais de quatro anos de atuação no feito.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
PROVEITO ECONÔMICO ÍNFIMO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC/2015
. (...) AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A Segunda Seção do STJ firmou jurisprudência no sentido de que, havendo ou não condenação, nas causas em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, os honorários sucumbenciais deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 CPC/2015 (REsp 1.746.072/PR
, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019). (...) 6. Agravo interno a que se nega provimento
”.

(AgInt no AREsp 1531500/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/04/2020, DJe de 04/05/2020, sem grifos no original).

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AFASTAMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INVIABILIDADE
. SENTENÇA MANTIDA.

1. A litigância de má-fé não é presumida, ela deve ser comprovada, e as hipóteses do art. 80 do CPC devem enquadrar-se ao caso concreto. 2.
Os honorários advocatícios serão fixados por apreciação equitativa apenas para "as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo", nos termos do § 8º do art. 85 do CPC
. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(Acórdão 974006, 20150310155185APC, relator Sebastião Coelho, 5ª Turma Cível, TJ/DF, julgado em 5/10/2016, publicado no DJE de 18/11/2016, pág. 204/211, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso, apenas para
majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00 e
fixar os honorários advocatícios em 20% sobre a condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021